Tribunal: TJES
Processo: 5012412-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012412-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DIAS AYRES e outros

AGRAVADO: DELZA MARIA RABELLO ROCHA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. SÚMULA 375/STJ. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, mantendo a indisponibilidade de imóvel adquiridos pelos agravantes. Imóvel adquirido regularmente em 2006, por escritura pública e com registro no cartório competente. Indisponibilidade decretada em ação cautelar inominada ajuizada em 2014, com averbação apenas em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a indisponibilidade do imóvel deve ser mantida, considerando a alegada boa-fé dos adquirentes e a ausência de restrição na matrícula à época da aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, firmou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente.
4. No caso concreto, a indisponibilidade do imóvel foi decretada anos após a aquisição e não há nos autos prova de que os agravantes tinham ciência de litígio envolvendo a antiga proprietária.
5. O perigo de dano resta configurado, pois o imóvel é utilizado como residência dos agravantes, um casal de idosos, cuja estabilidade patrimonial pode ser comprometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel.

Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de imóvel não pode atingir adquirentes de boa-fé quando não há registro prévio de restrição na matrícula, conforme Súmula 375/STJ.

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; AgInt no AREsp 1.877.541/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/05/2022, DJe 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCOS DIAS AYRES e RUTH ALBUQUERQUE AYRES
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de Embargos de Terceiro nº 5005512-65.2024.8.08.0024, proposta em face de
DELZA MARIA RABELLO ROCHA e OUTROS
.

Os agravantes alegam que são legítimos proprietários do apartamento nº 1002 do Edifício Nahum Prado, situado na Rua Dom Pedro II, Praia do Canto, Vitória/ES, bem como de duas vagas de garagem vinculadas ao imóvel, os quais adquiriram de boa-fé em 17/11/2006, por meio de escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no cartório competente.

Sustentam que, sem qualquer intimação ou participação na demanda originária, foram surpreendidos com a ordem judicial de indisponibilidade sobre o imóvel, oriunda da ação cautelar inominada nº 0034474-38.2014.8.08.0024, ajuizada pelos agravados, cujo objetivo era a proteção do quinhão hereditário no contexto de um inventário em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

O pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não há perigo de expropriação dos bens, pois os mesmos compõem o espólio objeto da ação de inventário.

Os agravantes sustentam que os bens em discussão não pertencem ao espólio e que a manutenção da indisponibilidade causa grave risco de dano, pois são um casal de idosos que necessitam da livre disposição de seu patrimônio.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCOS DIAS AYRES e RUTH ALBUQUERQUE AYRES
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de Embargos de Terceiro nº 5005512-65.2024.8.08.0024, proposta em face de
DELZA MARIA RABELLO ROCHA e OUTROS
.

Os agravantes alegam que são legítimos proprietários do apartamento nº 1002 do Edifício Nahum Prado, situado na Rua Dom Pedro II, Praia do Canto, Vitória/ES, bem como de duas vagas de garagem vinculadas ao imóvel, os quais adquiriram de boa-fé em 17/11/2006, por meio de escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no cartório competente.

Sustentam que, sem qualquer intimação ou participação na demanda originária, foram surpreendidos com a ordem judicial de indisponibilidade sobre o imóvel, oriunda da ação cautelar inominada nº 0034474-38.2014.8.08.0024, ajuizada pelos agravados, cujo objetivo era a proteção do quinhão hereditário no contexto de um inventário em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

O pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não há perigo de expropriação dos bens, pois os mesmos compõem o espólio objeto da ação de inventário.

Os agravantes sustentam que os bens em discussão não pertencem ao espólio e que a manutenção da indisponibilidade causa grave risco de dano, pois são um casal de idosos que necessitam da livre disposição de seu patrimônio.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao julgamento da questão em debate.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a indisponibilidade dos bens adquiridos pelos agravantes deve ser mantida, ou se deve ser revogada diante da alegada aquisição de boa-fé e anterior ao litígio que ensejou a constrição.

No caso concreto, os autos demonstram que:

Os agravantes adquiriram o imóvel em 2006
, mediante escritura pública e com registro regular;

A ação cautelar inominada que ensejou a indisponibilidade foi ajuizada em 2014, ou seja, oito anos após a aquisição do bem
;

A
averbação da indisponibilidade somente ocorreu em 2019
;

Não há nos autos
qualquer indicativo de que os agravantes tinham ciência de eventual litígio envolvendo a antiga proprietária
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de registro da penhora ou de outra restrição ao tempo da alienação afasta a presunção de má-fé do adquirente (Súmula 375/STJ). Assim, a indisponibilidade não pode prejudicar terceiros adquirentes de boa-fé, sob pena de afronta ao direito de propriedade, garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

Ainda sobre o tema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA OU DO FEITO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo “[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).[...]”(AgInt no AREsp n. 1.877.541/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.) 2. No caso, a despeito da alienação do imóvel do executado ter ocorrido depois da citação do processo de execução, certo é que não houve o registro da penhora ou averbação da existência do feito executivo na matrícula do imóvel, tampouco a comprovação da má-fé do adquirente com a ciência dele acerca da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3. Recurso conhecido, mas improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 11 de outubro de 2022.. RELATORA (Data: 21/Oct/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5004270-51.2021.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fraude à Execução)(destaquei)

Além disso, verifica-se a existência do perigo de dano, pois se trata de bem de residência dos agravantes, que afirmam e comprovam ser casal de idosos, o que pode impactar diretamente em sua estabilidade patrimonial e pessoal.

Diante desses fundamentos,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para
revogar a ordem de indisponibilidade sobre os bens dos agravantes
nos autos da ação cautelar inominada nº
0034474-38.2014.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar